Tribunal: TJES
Processo: 5011947-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011947-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JOSE EUCLIDES FERREIRA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011947-64.2023.8.08.0000

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: JOSE EUCLIDES FERREIRA, CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM SUBSTITUIÇÃO AO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por intempestividade recursal. O Recorrente sustentou a tempestividade do recurso com base em feriados e pontos facultativos previstos no calendário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, invocando a notoriedade das datas e a aplicação do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a tempestividade do Recurso Especial à luz da suspensão de prazos alegada pelo Recorrente;
(ii) definir se a interposição de Agravo Interno, em substituição ao Agravo nos próprios autos (artigo 1.042 do Código de Processo Civil), constitui erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que a interposição de recurso inadequado, quando ausente dúvida objetiva sobre a norma aplicável, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade (AgInt no AREsp 1.683.667/MS e AgInt no AREsp 1601341/SP).

O artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil é claro ao prever que da decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, cabe Agravo nos próprios autos, nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Não se identifica dúvida objetiva acerca do recurso cabível, razão pela qual a utilização do Agravo Interno revela-se manifestamente inadequada.

Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe os prazos recursais, conforme iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O argumento relativo à tempestividade do recurso não foi analisado de forma aprofundada, dada a inadequação do recurso interposto, o que impossibilita o exame de sua admissibilidade em sede de Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A interposição de Agravo Interno em substituição ao Agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, constitui erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 374, inciso I; artigo 1.003, § 6º; artigo 1.021; artigo 1.030, inciso V e § 1º; artigo 1.042.

Jurisprudência relevante citada: Egrégio Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.683.667/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011947-64.2023.8.08.0000

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: JOSE EUCLIDES FERREIRA, CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
11152216
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
9929400
), proferida por esta Vice Presidência, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
de id. n°
8545567
, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade recursal.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo conhecimento do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.
11152216
) sob o argumento de que: “
afigura-se evidente a tempestividade recursal, embora o artigo 1.003, §6º, do CPC, não limite sua aplicação aos recursos de competência dos Tribunais Superiores, o feriado em questão, para a Corte local, constitui um fato notório, para o qual o CPC dispensa a sua comprovação (artigo 374, I), em função do Ato Normativo nº 11/06/2024, dispensada a comprovação pela parte da causa suspensiva do prazo recursal.
”

Ato contínuo, aduz que “
No próprio calendário do tribunal de Justiça, demonstra que dia 01 de maio de 2024 (quarta-feira) – Dia do Trabalho (art. 1º da Lei Federal nº 662/1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002), 23 de maio (quinta-feira) – Colonização do Solo Espírito Santense (art. 2º, caput, do presente Ato Normativo), 24 de maio (sexta-feira) – (art. 2º, parágrafo segundo, do presente Ato Normativo), dia 30/05 (quinta-feira) – Corpus Christi (art. 2º, caput, do presente Ato Normativo) e 31 (sexta-feira) – Ponto Facultativo (art. 2º, parágrafo primeiro, do presente Ato Normativo), os prazos encontravam-se suspensos, conforme expediente disponibilizado nos próprios autos pelo sistema PJE encontra-se em conformidade com o calendário do TJ-ES.
”

Não houve intimação para apresentação de Contrarrazões recursais, tendo em vista que a parte Recorrida não possui advogado constituído nos presentes autos (certidão de id.
11366534
).

Cumpre,
ab initio
, fazer um breve escorço histórico da demanda.

Na espécie, o
MUNICIPIO DE VITORIA,

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID n°
8545567
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID n°
7932308
) da Colenda
Primeira Câmara Cível,
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
manejada pelo Recorrente, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCA
L, ajuizada em face de
JOSE EUCLIDES FERREIRA e CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

Na sequência, o sobredito Apelo Nobre foi inadmitido, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade recursal, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

DECISÃO

MUNICIPIO DE VITORIA,

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID n°
8545567
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID n°
7932308
) da Colenda
Primeira Câmara Cível,
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
manejada pelo Recorrente, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCA
L, ajuizada em face de
JOSE EUCLIDES FERREIRA e CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – SUCESSÃO – TERCEIRO QUE CONFESSA DÍVIDA – IPTU – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por se tratar de obrigação
propter rem
, se a transferência da titularidade ocorreu antes do lançamento do IPTU, a execução não pode ser redirecionada ou haver inclusão no polo passivo da execução fiscal do novo proprietário/possuidor, pois haveria a necessidade de substituição da certidão de dívida ativa. Assim, para se falar em substituição/sucessão processual, deve ser comprovada a transferência de domínio no decorrer do processo. Nesses casos não vem ao caso, por consequência, simplesmente substituir a CDA em virtude de erro material ou formal, visto que a alteração do devedor equivale, na espécie, à alteração do próprio lançamento.

2. É o que expressamente prevê a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in fine
: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

3. A cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência, sendo que a obrigação do ente de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe a do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal.

4. A partir de uma interpretação da decisão agravada, é possível concluir que o d. Juízo
a quo
não rechaçou completamente a hipótese de sucessão da dívida, possibilitando ao Município agravante a comprovação de que a transferência de domínio foi realizada em momento posterior ao lançamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5011947-64.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 10 de abril de 2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos
artigos 130 e 131, do Código Tributário Nacional, artigo 299, do Código Civil
e ainda requer a o afastamento da
Súmula 392
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A parte Recorrida não foi intimada para apresentar
Contrarrazões
por não possuir advogado habilitado nos autos, conforme certificado no ID n°
8743194
.

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis (
artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil
).

No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão no dia 10/04/2024, tendo o sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 23/04/2024, o prazo recursal teve início em 24/04/2024 e se findou em
04/06/2024
(terça-feira).

Em sendo assim, restando interposto
Recurso Especial
em
07/06/2024
(id.
8545567
) afigura-se evidente a
intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO.
PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, 1.003, §6º, do CPC de 2015, firmou-se no sentido de que, na vigência do novo Código de Processo Civil, a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, deve se dar no momento da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem,
não bastando a juntada de documentação extraída do site do Tribunal.

2. A não comprovação de feriado local no ato da interposição do recurso sob a vigência do CPC/2015 acarreta na impossibilidade de regularização posterior, tendo em vista o artigo 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “
o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
. Precedentes:
AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019” (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020)
.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

EMENTA
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL EXPRESSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC.

1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, caput, do CPC.

2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 6º, do CPC. Precedente da Corte Especial.

3. A interpretação literal da norma expressa no § 6º do artigo 1.003 do CPC, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3º, do citado diploma legal.

4. Excluído o feriado nacional de 12/10 (Nossa Senhora Aparecida), que não necessita de comprovação, o feriado apontado pelos agravantes deveria ter sido comprovado no ato da interposição do recurso por se tratar de feriado local.

5. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de feriado local, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, que comprove o período no qual ocorreu eventual suspensão de prazos.

6. É possível a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, nos casos em que o recurso especial for integralmente não conhecido ou não provido.

7. Agravo interno não provido.

(
STJ
. AgInt no AREsp n. 2.383.131/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, em razão da intempestividade recursal.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, da Decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V, do referido artigo 1.030,
como ocorreu no caso
, caberá Recurso de Agravo ao Tribunal Superior, nos termos do artigo 1.042, do mesmo diploma processual,
in verbis
:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

Sob esse prisma, tem-se a interposição de Agravo Regimental ou Agravo Interno contra Decisão que inadmite Recurso Especial, com fulcro no dispositivo acima, constitui erro grosseiro e torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Como dito na decisão agravada, o recurso cabível na hipótese era o agravo em Recurso Especial, previsto art. 1.042 do CPC. Por isso, determinou-se a baixa dos autos à origem para exame do agravo, em razão do manifesto erro grosseiro na interposição de agravo interno em Recurso Especial, o que tornou inaplicável o princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorre na espécie.

2.
"A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em Lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade"
(AgInt no AREsp 1.683.667/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 28/9/2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ;
AgInt-AREsp 1.985.294; Proc. 2021/0295598-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/06/2023)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A
legislação processual, no § 1o do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2.
Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

A rigor, cumpre destacar que o não conhecimento do Recurso de Agravo de fls. 198/211 não exige a prévia manifestação do Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

De toda forma, ainda se assim não fosse, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais, ponto facultativo ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
no
período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso,
inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local neste sentido,
exigência que lhe era imposta ao
tempo da interposição
e cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior.

Nesse passo, a mera menção ao feriado e ponto facultativo, ou até quanto a existência de ato normativo neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, não é suficiente para se desincumbir do ônus de comprovar a ocorrência de feriado local, conforme a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO (LINK) DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

III - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso.

IV -
"Consoante o posicionamento assentado por este Tribunal Superior, "a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local, deve ser feita oportunamente e mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a remissão a links de páginas do site do Tribunal de origem na internet ou mesmo a juntada extemporânea de comprovante de suspensão de prazo, tal como ocorreu no caso"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.371/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª T, DJe de 11/11/2021)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.729/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/5/2022).

V - Cabe destacar que "A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais, devendo ser colacionado ato normativo local com essa previsão no momento da interposição do recurso, caso ela ocorra (AgRg no AREsp 1258772/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2018)" (AgRg no REsp n. 1.978.089/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/5/2022). (...)”

(
STJ,
AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.076.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORPUS CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DIRIGIDO AO STJ. INTEMPESTIVIDADE.

1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o feriado de Corpus Christi é considerado local, e não nacional, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem.

Correta, pois, a decisão da Presidência do STJ.

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, firmou entendimento de que, na hipótese de haver em duplicidade de intimação e, "em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios". A recorrente não demonstra que houve duplicidade intimação, mas tão somente que a certidão de intimação foi juntada posteriormente à sua publicação no DJe.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há como se mitigar o conhecimento de recurso intempestivo para permitir a correção do vício, com a comprovação posterior da tempestividade do recurso, de forma que descabe a aplicação da regra do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

5. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.306.855/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Por fim, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.